Tribunal: CARF
Processo: 10480.722560/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722560/2015-10
ACÓRDÃO
1201-007.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. ESTIMATIVA. SALDO NEGATIVO.
Os depósitos judiciais não podem ser computados como estimativas pagas
para efeito de apuração de saldo negativo, devendo, entretanto, ser
integralmente computados na apuração anual da CSLL, sendo que eventual
excesso de depósito deverá ser devolvido no âmbito do processo judicial.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E/OU
JUDICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EFEITOS.
A doutrina, as decisões administrativas, mesmo as do CARF, e as decisões
judiciais não se constituem em legislação tributária, nos termos do Código
Tributário Nacional, de forma que só são aplicáveis ao processo
administrativo fiscal nos casos em que a lei as houver atribuído eficácia
normativa.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS
ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO. FALTA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. CARACTERIZAÇÃO.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a
nulidade da decisão recorrida, quando nesta são apreciadas todas as
alegações contidas na peça impugnatória, sem omissão ou contradição,
não sendo o julgador obrigado a tratar, de forma expressa e de per si, de
todos os argumentos contidos na contestação, dado que o seu livre
convencimento permite seja uma decisão amparada em um ou mais
fundamentos, contanto que considerados suficientes ao deslinde da
questão.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722560/2015-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah, que votou por dar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antônio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha e Nilton
Costa Simões (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de compensação pleiteado através dos PER/DCOMPs nos
38226.11594.170713.1.3.03-9098 e 33763.89859.300713.1.3.03-3321, onde a recorrente pleiteou
crédito de Saldo Negativo de CSLL, apurado no ano calendário de 2012, no valor original de R$
9.514.959,86
A DRF RECIFE, por meio do Despacho Decisório DRFB/REC/IRPJ/2015 (fls. 362/363),
com base no Termo de Informação Fiscal (fls. 359/361), homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 38226.11594.170713.1.3.03-9098, não homologando a do PER/DCOMP
no 33763.89859.300713.1.3.03-3321, tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no
procedimento de validação do direito creditório pleiteado (R$ 3.626.866,03).
De acordo com o referido Termo, os saldos negativos de CSLL da recorrente dos
anos calendários de 2008 a 2013 foram objeto de revisão de ofício por meio do processo no
10480.731623/2014-30, consoante memorando anexado as fls. 13 e documentos de fls. 14 a 265
anexados ao presente processo, por meio dos quais se verifica, principalmente o demonstrativo de
fl. 20, que o saldo negativo de CSLL do ano de 2012 foi ajustado para R$ 3.626.866,03.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722560/2015-10
3
Inconformada com a glosa efetuada, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, sustentando, em síntese, o direito à integralidade do saldo negativo da CSLL
referente ao ano-calendário de 2012.
Alega que a suposta insuficiência apontada pela fiscalização decorreu do fato de
que os valores com exigibilidade suspensa não foram informados na DIPJ, em razão da inexistência
de campo específico para tal finalidade.
Afirma que o saldo negativo de R$ 9.514.959,87 foi apurado com base no valor da
CSLL efetivamente devido, em confronto com as antecipações realizadas, sem computar a CSLL
com exigibilidade suspensa, em observância ao regime de competência.
Informa ter apurado a CSLL conforme a legislação vigente, efetuando antecipações
no montante de R$ 18.347.100,63 ao longo do exercício de 2012. O valor devido da CSLL, à
alíquota de 9%, seria de R$ 8.832.140,76, resultando, pelo regime de caixa, em R$ 5.888.093,84, e,
consequentemente, em saldo negativo de R$ 9.514.959,87.
Esclarece que desistiu da discussão judicial anteriormente existente para aderir à
anistia instituída pela Lei no 12.996/2014, que reabriu o prazo do REFIS da Lei no 11.941/2009,
ocasião em que quitou os valores discutidos no Mandado de Segurança no 2008.83.00.1215-1.
Aduz ser indevida a exigência em duplicidade das mesmas parcelas, porquanto as
obrigações com exigibilidade suspensa não podem ser novamente consideradas para fins de
quitação ou apuração do saldo negativo, sob pena de bis in idem.
Defende que a parcela do tributo com exigibilidade suspensa não interfere na
apuração do saldo negativo, conforme posicionamento de Ricardo Mariz de Oliveira e Eliseu
Martins.
Por fim, ressalta que a autoridade fiscal, no Processo Administrativo no
10480.731623/2014-30, adotou entendimento divergente, supostamente amparado na IN RFB no
1.300/2012 e no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, os quais, contudo, não contêm previsão expressa
que sustente a tese de “estimativas não pagas”, haja vista que tais valores se convertem em
pagamento definitivo à União após a consolidação do débito, conforme o disposto no art. 1o,
inciso II, da Lei no 9.703/1998 e na Lei no 11.941/2009.
O julgador de piso julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da
recorrente. o julgador fundamentou sua decisão no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(CTN), segundo o qual apenas créditos líquidos e certos podem ser objeto de restituição ou
compensação tributária. Explicou que cabe à Administração verificar a liquidez e certeza do
crédito e ao contribuinte comprovar o direito invocado, demonstrando de forma efetiva a
existência e a disponibilidade do saldo negativo a ser compensado.
No caso concreto, o julgador constatou que as compensações declaradas pela
empresa, referentes ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012, não foram
integralmente homologadas em razão de revisão de ofício que reduziu o crédito reconhecido para
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722560/2015-10
4
R$ 3.626.866,03. Essa revisão, tratada em outro processo administrativo, havia ajustado os valores
após a adesão da empresa ao programa de parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 e
reaberto pela Lei no 12.996/2014. O julgador ressaltou que, à época da compensação, parte do
crédito pleiteado ainda estava em litígio, o que retirava sua liquidez e certeza.
Citou novamente o art. 170 do CTN para reforçar que somente créditos certos e
líquidos, oriundos de valores efetivamente extintos até a data da compensação, podem ser
utilizados. Mencionou também os arts. 151, VI, e 156, I e II, do CTN, esclarecendo que o
parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o extingue — portanto,
parcelas de tributos incluídas em parcelamentos não podem ser compensadas até que sejam
pagas. Assim, o pedido de compensação feito em 2013 não poderia abranger créditos cuja liquidez
somente se consolidou após o parcelamento solicitado em 2014.
Por fim, rejeitou o pedido da empresa de juntar documentos posteriores,
fundamentando-se no art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que determina que a prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo exceções legais. Diante de tudo,
concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo a decisão que não
reconheceu o direito creditório pleiteado.
Irresignada com a decisão de piso, apresentou Recurso Voluntário onde sustenta
que, em primeiro lugar, que não havia afetação entre os dois processos, pois aquele de revisão de
ofício não permitira contraditório nem ampla defesa, sendo voltado apenas à destinação dos
depósitos judiciais de 6%, os quais não integravam a composição do saldo negativo de 2012.
Assim, o crédito deveria ser analisado no presente processo, com base no art. 74 da Lei 9.430/96.
Em seguida, a recorrente alegou nulidade do acórdão da DRJ por cerceamento de
defesa, afirmando que a decisão não apreciou as provas e argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, limitando-se a repetir conclusões da Receita sem rebater a
demonstração de que os valores com exigibilidade suspensa haviam sido devidamente isolados da
apuração do saldo negativo.
No mérito, a recorrente defendeu a liquidez e certeza do crédito de R$
9.514.959,87, oriundo exclusivamente de estimativas efetivamente pagas via DARF à alíquota de
9%, sem incluir parcelas discutidas judicialmente. Explicou que o valor suspenso pela discussão
judicial (à alíquota de 6%) fora excluído do cálculo, razão pela qual a negativa da Receita teria
partido de premissa incorreta.
A recorrente afirma que apresentou pareceres técnicos de Ricardo Mariz de Oliveira
e Eliseu Martins (Doc. 10 da Manifestação de Inconformidade), reforçando que, do ponto de vista
jurídico e contábil, o saldo negativo deve ser apurado considerando apenas tributos devidos e
pagos, excluindo-se valores cuja exigibilidade esteja suspensa. Argumentou ainda que, se o Fisco
incluísse a alíquota de 6% na apuração, deveria também computar os depósitos judiciais
correspondentes, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722560/2015-10
5
Por fim, o recurso pediu a anulação da decisão da DRJ e o reconhecimento integral
do saldo negativo de CSLL de 2012, com a consequente homologação das compensações e o
cancelamento da cobrança no processo administrativo correlato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
Inicialmente consignamos que para amparar seu pedido, a recorrente reproduz
excertos de decisões administrativas e judiciais, bem como cita posicionamentos doutrinários.
Nos termos do art. 100, II da Lei Complementar no 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional, CTN -, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa não constituem normas complementares do Direito Tributário, exceto se lei houver
que lhes atribua eficácia normativa.
Assim os entendimentos firmados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF e, inclusive, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiterados acerca de
determinada matéria, não possuem efeito vinculante perante a autoridade administrativa de
julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, nos termos do art. 25, §°13
do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei no 14.689, de 2023.
No que diz respeito à jurisprudência emanada do Poder Judiciário, também não
vincula esta autoridade julgadora, quer por falta de previsão legal, quer porque a decisão judicial,
em regra, só faz coisa julgada entre as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros,
respeitados os ditames do Decreto no 2.346/1997 e do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002.
Da mesma forma as posições doutrinárias não integram a legislação tributária nos
termos do art. 96 e art. 100 do CTN.
Desse modo, as decisões e posições colacionadas, embora imensuráveis fontes de
consulta, não se prestam, por si sós, a amparar o direito pretendido.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722560/2015-10
6
3
DAS PRELIMINARES
3.1 DA NÃO AFETAÇÃO AO PA No 10480.731623/2014-30
Afirma a recorrente que revisão de ofício procedida no Processo Administrativo no
10480.731623/2014-30 não permitira contraditório nem ampla defesa, sendo voltado apenas à
destinação dos depósitos judiciais de 6%, os quais não integravam a composição do saldo negativo
de 2012. Assim, o crédito deveria ser analisado apenas no presente processo presente processo,
não podendo a DRJ se valer das informações daquele processo.
Compulsando os autos verifica-se que o relatório de Revisão de Ofício exarado nos
autos do Processo Administrativo no 10480.731623/2014-30 foi juntado ao presente processo pela
recorrente (fl. 343 a 647) quando da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade.
Curial mencionar também que o citado relatório não inova no que se refere a
apuração constante do despacho decisório que denegou o crédito ora em análise, repise-se, não
traz documento ou informação nova, apenas explicita, detalha, a apuração da CSLL e confirma a
ausência de suficiente crédito para homologar a compensação.
Destarte, não há que se falar que a primeira instância administrativa tenha julgado
aquele processo em conjunto com este visto que naquele processo não havia decisão pendente. O
que fez o julgador de piso foi valer-se da explicitação da apuração da CSLL constante naquele
processo, trazida a este pela recorrente, para proferir sua decisão com maior clareza.
Assim não se pode atribuir nulidade ao Acórdão recorrido em função do fato de
este ter se valido das informações constantes do relatório exarado no âmbito do Processo
Administrativo no 10480.731623/2014-30.
3.2 NULIDADE ACÓRDÃO DRJ — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A recorrente alegou nulidade do acórdão da DRJ por cerceamento de defesa,
afirmando que a decisão não apreciou as provas e argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, limitando-se a repetir conclusões da Receita sem rebater a demonstração de que
os valores com exigibilidade suspensa haviam sido devidamente isolados da apuração do saldo
negativo.
Analisando a decisão recorrida nota-se que não resta caracterizada a preterição do
direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão recorrida, visto que foram apreciadas todas as
alegações contidas na peça impugnatória, sem omissão ou contradição, não sendo o julgador
obrigado a tratar, de forma expressa e de per si, de todos os argumentos contidos na contestação,
dado que o seu livre convencimento permite seja uma decisão amparada em um ou mais
fundamentos, contanto que considerados suficientes ao deslinde da questão.
Temos que ressaltar ainda que a recorrente não aponta qual documento ou
argumentação por ela apresentada não foi apreciada pela DRJ, limitando-se a afirmar
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722560/2015-10
7
genericamente que a decisão recorrida não apreciou a totalidade das provas e argumentos
trazidos na impugnação.
Dessarte, não se verifica a omissão da decisão recorrida a ensejar sua nulidade.
4
DO MÉRITO
Verifica-se que a defesa sustenta que a recorrente defendeu a liquidez e certeza do
crédito de R$ 9.514.959,87, oriundo exclusivamente de estimativas efetivamente pagas via DARF à
alíquota de 9%, sem incluir parcelas discutidas judicialmente. Explicou que o valor suspenso pela
discussão judicial (à alíquota de 6%) fora excluído do cálculo, razão pela qual a negativa da Receita
teria partido de premissa incorreta. Apresenta os seguintes cálculos:

Primeiramente temos que dizer que até que obtenha decisão favorável, a alíquota a
aplicável à apuração da CSLL é a de 15%, conforme, inclusive, reconhecido pela recorrente em sua
DIPJ. Assim, não é possível a apuração da CSLL a alíquota de 9% até que se tenha decisão judicial
definitiva favorável, de forma que a análise de eventual direito creditório deve ser realizada
unicamente utilizando-se a alíquota de 15%.
Destarte, o pleito da recorrente no sentido de se expurgar o efeito dos depósitos
judiciais da apuração da CSLL e verificar a existência de Saldo Negativo deve levar em conta a
alíquota de 15% e os recolhimentos e compensações efetivamente apurados.
Dispõe o art. 41, §3o, I, d da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1300, De 20 de
novembro de 2012:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
[...]
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722560/2015-10
8
I - o crédito que:
[...]
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; [Grifamos].
Temos que dizer que a legislação acima coaduna-se com o disposto no art. 170 do
CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. [Grifos nossos].
Assim, se fôssemos proceder como intentado pela recorrente, ou seja, realizar a
apuração da CSLL expurgando os valores dos depósitos judiciais para apurar eventual Saldo
Negativo de CSLL compensável antes do trânsito em julgado da ação judicial, não podemos
considerar os depósitos como estimativas pagas, visto sua ausência de definitividade, muito
embora fossem integralmente imputados à apuração CSLL anual, sendo que qualquer excesso de
depósito deverá ser devolvido à recorrente no âmbito do processo judicial, e não por saldo
negativo, via DCOMP.
Assim, considerando o pleito da recorrente, só seria cabível a apuração de Saldo
Negativo de CSLL se, na apuração das estimativas expurgadas do depósito judicial, se verificasse o
excesso do pagamento. Vemos abaixo, como fica a apuração das estimativas, expurgados os
depósitos judiciais, conforme informações constantes da DIPJ da recorrente:
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722560/2015-10
9

Constata-se que, expurgados os depósitos judiciais da apuração da CSLL, restaria
um saldo negativo de CSLL passível de restituição via DCOMP no montante de R$ 3.626.866,03,
saldo este deferido através da revisão de ofício efetuada no Processo Administrativo no
10480.731623/2014-30.
O objeto da Manifestação de Inconformidade e do Recurso Voluntário seria o saldo
restante entre o pleiteado em DCOMP e o deferido, o qual, como já dito, deverá ser, na eventual
comprovação de excesso de depósito, restituído no âmbito do processo judicial.
Destarte, corretos o despacho decisório e a decisão de piso ao indeferir o crédito
pleiteado.
5
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.479 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722560/2015-10
10

Fl. 828
DF CARF MF
Original